Tribunal: TCU
Processo: 007.846/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TERMO COMP 0211/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 660540, função null, que teve como objeto RECUPERACAO DE 32 KM DE ESTRADAS (no da TCE no sistema: 185/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 812/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor do Sr. Luiz Adolfo Bittencourt Dias (prefeito do Município de Tupanciretã/RS, na gestão 2009-2012) , e das empresas ZS Imóveis Ltda. e Tchê Ferragem e Agropecuária Eireli, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso n.o 211/2010, que tinha por objeto a recuperação de 32 km de estradas vicinais do referido município. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) , após examinar a matéria destes autos à peça 95, concluiu pela ocorrência da prescrição intercorrente, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o, 2o, 4o, inciso I, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 c/c o art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU (peças 95 a 97) ; Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concordou com a unidade técnica no sentido da ocorrência da prescrição intercorrente e concluiu que também ocorreu a prescrição quinquenal, nos termos dos arts. 2o e 5o, inciso I, da Resolução TCU no 344/2022 e no art. 1o da Lei 9.873/1999 (peça 98) ; Considerando que a Resolução TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente) , conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o) , diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que, no presente caso concreto, nos termos do art. 4o, inciso II, da aludida Resolução TCU 344/2022, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição ordinária (ou quinquenal) ocorreu em 27/5/2011, data do encaminhamento da prestação de contas final do Termo de Compromisso n.o 211/2010 (peça 35) ; Considerando que entre as emissões do Ofício n.o 1949 (12/9/2016) e do Parecer n.o 30/2020 (13/4/2020) , houve o lapso temporal superior a três anos; Considerando que, conforme consta do Parecer do MPTCU (peça 98) , o recebimento do Ofício no 1949 (peça 43) , de 2016, não constituiu uma causa interruptiva da prescrição quinquenal, visto que ele foi endereçado à Prefeitura de Tupanciretã-RS, na pessoa do prefeito à época, Sr. Carlos Augusto Brum de Souza, para informar o ente municipal sobre o Relatório de Visita Técnica e solicitar providências; Considerando que, em decorrência da conclusão trazida no parágrafo anterior, se passaram mais de cinco anos entre as emissões do Relatório de Visita Técnica no 9/2014 (10/3/2014) e do Parecer n.o 30/2020 (13/4/2020) , sem que nenhum ato inequívoco de apuração do fato tenha sido praticado, o que caracteriza a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e de ressarcimento prevista no art. 2.o da Resolução TCU 344/2022; Considerando que o Plenário deste Tribunal, por intermédio do Acórdão 534/2023 (relator Ministro Benjamin Zymler) , firmou entendimento no sentido de que " o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução "; Considerando que se mostra adequada a conclusão do parecer da unidade técnica, com a complementação trazida pelo MPTCU; Considerando, enfim, que, no presente caso concreto, restou evidenciada a ocorrência das prescrições quinquenal e intercorrente, nos termos dos art. 2o e 8o da Resolução TCU 344/2022, conduzindo ao arquivamento do processo, em conformidade com o art. 11 da mesma resolução, sem o julgamento de mérito pelo reconhecimento da prejudicial de prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 007.846/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luiz Adolfo Bittencourt Dias (XXX.169.720-XX) , ZS Imóveis Ltda. (92.008.333/0001-85) e Tche Ferragem e Agropecuária Eireli (07.284.403/0001-59) . 1.2. Unidade jurisdicionada: Município de Tupanciretã-RS. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, ao Município de Tupanciretã-RS e aos responsáveis, para ciência.